Tribunal: TJSP
Processo: 2347090-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante autorize e viabilize o tratamento em home care – Negativa de cobertura indevida diante da indicação médica quanto à necessidade do referido tratamento – Exegese da Súmula 90 deste Sodalício – Laudo médico prescreve expressamente a necessidade de internação domiciliar – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante autorize e viabilize o tratamento em home care – Negativa de cobertura indevida diante da indicação médica quanto à necessidade do referido tratamento – Exegese da Súmula 90 deste Sodalício – Laudo médico prescreve expressamente a necessidade de internação domiciliar – Decisão mantida – Recurso desprovido.